Tribunal: TJSP
Processo: 0033878-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendido reconhecimento da forma consumada do delito com reflexos correspondentes na pena e fixação de regime inicial fechado (Ministério Público); pretendida absolvição dos recorrentes, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a defesa

Ementa:

PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DA ACUSAÇÃO.

Pretendido reconhecimento da forma consumada do delito com reflexos correspondentes na pena e fixação de regime inicial fechado (Ministério Público); pretendida absolvição dos recorrentes, com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, a defesa requer: 1) a desclassificação do crime de roubo majorado para o delito de furto por arrebatamento, na modalidade tentada; 2) pelo reconhecimento da menoridade penal, nos termos do artigo 65, I, do Código Penal; 3) pela substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal (Defesa de ambos acusados).

1. Condenação legítima. Acusados que, agindo em concurso e com unidade de desígnios, mediante violência e grave ameaça, subtraíram para eles a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em dinheiro, 01 notebook, avaliado em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e uma pasta contendo documentos pessoais, pertencentes à vítima. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, PATRICK (nome social Camila), atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Reconhecimento pela vítima. Coesos relatos do ofendido e dos policiais, trazendo certeza às práticas dos crimes conforme denunciados. Idoneidade desse elemento de prova. Precedente.

2. Desclassificação. Inviabilidade. Comprovado, por prova oral, de que a infração foi cometida mediante grave ameaça e violência, imperioso era o reconhecimento do delito de roubo.

3. Crime, no caso, consumado. A consumação do delito de roubo ocorre no exato instante em que o agente se torna possuidor da "res" mediante violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata perseguição, prescindível que o bem saia da esfera de vigilância da vítima. Precedentes desta E. Corte e do C. STJ. Súmula de no 582, do C. STJ. Acusado detido minutos depois, quando o roubo, de há muito, já havia consumado.

4. Dosimetria. Em relação ao acusado PATRICK. Mantida a pena na segunda etapa, pois embora presente a atenuante da menoridade relativa, não se reduz aquém do mínimo legal. Súmula 231, C. STJ. Nada a reparar.

5. Fixação de regime inicial fechado. Possibilidade. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que determinaram, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do Código Penal. Situação que tornou inaplicável, no caso, o disposto no artigo 387, §2o, do CPP, porque irrelevante, para aquele objetivo, quantum imposto e, por consequência, eventual tempo de prisão provisória.

6. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Na espécie, porque ausentes os requisitos legais, inviável a substituição da corporal por restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de condenação por crime doloso cometido com grave ameaça à pessoa, com imposição de pena reclusiva superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).

Provimento apenas ao recurso ministerial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0033878-33.2018.8.26.0050,
da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados RAFAEL PEREIRA JUVENCINO DA SILVA e PATRICK DA
COSTA CRUZ, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao apelo defensivo e DERAM PROVIMENTO ao
apelo ministerial para reconhecer a forma consumada do delito, fixando-se a
pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13
(treze) dias-multa para os apelantes em relação ao crime de roubo majorado,
bem como para fixar o regime fechado para o início de cumprimento de pena,
mantida, no mais, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.
Transitada em julgado, expeça-se Mandado de Prisão para início de
cumprimento da pena., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E CÉSAR AUGUSTO ANDRADE
DE CASTRO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0033878-33.2018.8.26.0050.
Apelante/Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
Apelantes/Apelados: RAFAEL PEREIRA JUVENCIO DA SILVA
(nome social Cibele) e PATRICK DA COSTA CRUZ (nome social
Camila) (Dra. Maria Ivonete Moreira, Advogada).
Sentença: Juiz de Direito Dr. Antonio Maria Patiño Zorz.
Comarca: Capital.
VOTO no 20.368.
PENAL.
APELAÇÃO.
ROUBO
MAJORADO.
FALSA
IDENTIDADE
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
Pretendido reconhecimento da forma consumada do delito com reflexos
correspondentes na pena e fixação de
regime inicial fechado (Ministério Público);
pretendida absolvição dos recorrentes,
com fulcro no artigo 386, incisos V e VII,
do
Código
de
Processo
Penal.
Subsidiariamente, a defesa requer: 1) a
desclassificação
do
crime
de
roubo
majorado para o delito de furto por
arrebatamento, na modalidade tentada; 2)
pelo
reconhecimento
da
menoridade
penal, nos termos do artigo 65, I, do
Código Penal; 3) pela substituição da pena
privativa de liberdade pela pena restritiva
de direitos, nos moldes do artigo 44 do
Código Penal (Defesa de ambos acusados).
1. Condenação legítima. Acusados que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
3
agindo em concurso e com unidade de
desígnios, mediante violência e grave
ameaça, subtraíram para eles a quantia de
R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em
dinheiro, 01 notebook, avaliado em R$
3.700,00 (três mil e setecentos reais) e uma
pasta contendo documentos pessoais,
pertencentes à vítima. Consta, ainda, que
nas mesmas circunstâncias de tempo e
local, PATRICK (nome social Camila), atribuiu-
se falsa identidade para obter vantagem
em proveito próprio. Reconhecimento pela
vítima. Coesos relatos do ofendido e dos
policiais, trazendo certeza às práticas dos
crimes conforme denunciados. Idoneidade
desse elemento de prova. Precedente.
2.

Desclassificação.
Inviabilidade.
Comprovado, por prova oral, de que a
infração foi cometida mediante grave
ameaça e violência, imperioso era o
reconhecimento do delito de roubo.
3.
Crime,
no
caso,
consumado.
A
consumação do delito de roubo ocorre no
exato instante em que o agente se torna
possuidor da “res” mediante violência ou
grave ameaça, ainda que ocorra imediata
perseguição, prescindível que o bem saia
da
esfera
de
vigilância
da
vítima.
Precedentes desta E. Corte e do C. STJ.
Súmula de no 582, do C. STJ. Acusado
detido minutos depois, quando o roubo, de
há muito, já havia consumado.
4. Dosimetria. Em relação ao acusado
PATRICK. Mantida a pena na segunda
etapa, pois embora presente a atenuante
da menoridade relativa, não se reduz
aquém do mínimo legal. Súmula 231, C.
STJ. Nada a reparar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
4
5. Fixação de regime inicial fechado.
Possibilidade. A segregação no regime
fechado é necessária para que a pena
atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa.
Princípios da necessidade e suficiência.
Precedentes
deste
E.
Tribunal.
Entendimento
consolidado
pela
C.
Câmara.
Circunstâncias
concretamente
graves que determinaram, em respeito ao
princípio da individualização da pena,
imposição
do
regime
mais
rigoroso.
Inteligência do artigo 33, §3o, do Código
Penal. Situação que tornou inaplicável, no
caso, o disposto no artigo 387, §2o, do
CPP, porque irrelevante, para aquele
objetivo,
quantum
imposto
e,
por
consequência, eventual tempo de prisão
provisória.
6. Substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Na espécie, porque
ausentes os requisitos legais, inviável a
substituição da corporal por restritivas de
direitos,
haja
vista
cuidar-se
de
condenação por crime doloso cometido
com grave ameaça à pessoa, com
imposição de pena reclusiva superior a 04
(quatro) anos (artigo 44, inciso I, do Código
Penal).
Provimento apenas ao recurso ministerial.
VISTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
5
Trata-se de recursos de APELAÇÃO
interpostos
pelos
acusados
RAFAEL
PEREIRA
JUVENCIO DA SILVA (nome social Cibele) e PATRICK DA
COSTA CRUZ (nome
social
Camila), bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
por sua digna Promotora de Justiça oficiante, contra
sentença penal condenatória proferida pelo Juízo da 29a
Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda, Comarca
da Capital (publicada em audiência realizada no dia 13 de julho de 2018,
fls. 260).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
os apelantes RAFAEL (nome social Cibele) e PATRICK
(nome social Camila) foram denunciados, respectivamente,
por infração ao artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, e
artigo 157, § 2o, II, e artigo 307, c.c. artigo 69, todos do
Código Penal, porque, no dia 18 de abril de 2018, por
volta das 16h00min, na Avenida Irerê, no 1038, Saúde,
nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, mediante violência
e grave ameaça, subtraíram para eles a quantia de R$
320,00 (trezentos e vinte reais) em dinheiro, 01 notebook,
avaliado em R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais) e uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
6
pasta contendo documentos pessoais, pertencentes à
vítima Francisco Henrique Alexandre Sainz Trapaga
Velasco (fls. 01/03
denúncia recebida em 14 de maio de 2018, fls.
129/131).
Consta
ainda,
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local retro, PATRICK (Camila),
atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem em
proveito próprio.
De acordo com a denúncia, os apelantes
avistaram a vítima trafegando na via pública a bordo do
veículo Hyundai, placas FHQ7653 e, quando ela parou o
veículo em uma esquina, RAFAEL, em rápida ação,
adentrou no veículo pela porta dianteira e se apoderou
dos bens acima descritos, momento em que PATRICK,
simultaneamente, adentrou o veículo pela porta traseira e
desferiu um “mata leão” contra a vítima, dizendo “vou te
furar se resistir”. Na posse dos objetos subtraídos
evadiram-se do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
7
Ocorre que policiais militares que faziam
patrulhamento de rotina foram avisados por pessoa não
identificada, que dois travestis haviam praticado um
roubo na Avenida Irerê. Assim, de posse das
características fornecidas, lograram em deter RAFAEL e
PATRICK, que ainda estavam pelas imediações.
Em
revista
pessoal,
na
posse
de
RAFAEL foi encontrado o valor de R$ 320,00.
PATRICK, por sua vez, durante a
abordagem policial e na delegacia, quando da elaboração
do auto de prisão em flagrante, forneceu à Autoridade
Policial,
nome
e
dados
qualificativos
falsos,
se
apresentando como Lucas Feitosa da Cruz, para não ter
o nome verdadeiro arrolado em auto coercitivo. Somente
solicitada “legitimação perante o I.I.R.G.D.”, tal autoridade constatou a identificação correta de PATRICK.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
8
Após
o
devido
processamento,
os
apelantes RAFAEL e PATRICK foram condenados, às
penas privativa de liberdade, respectivamente, de 03
(três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
08 (oito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e de
03 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de
reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa, no valor unitário mínimo legal por
incursos, o primeiro, no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal; e, o segundo, por
incurso no artigo 157, §2o, inciso II, c.c. artigo 307, na
forma do artigo 69, todos do Código Penal. Concedido o
recurso em liberdade.
Pretendida absolvição dos recorrentes,
com fulcro no artigo 386, incisos V e VII, do Código de
Processo Penal. Subsidiariamente, a defesa requer: 1) a
desclassificação do crime de roubo majorado para o
delito de furto por arrebatamento, na modalidade tentada;
2) pelo reconhecimento da menoridade penal, nos termos
do artigo 65, I, do Código Penal; 3) pela substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
9
pena privativa de liberdade pela pena restritiva de
direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal (iii) o
reconhecimento do instituto da detração penal (fls. 282/290).
O Ministério Público do Estado de São Paulo, por sua
vez, requereu o reconhecimento da consumação do
delito com reflexos correspondentes na pena, bem como
a fixação do regime inicial fechado para (fls. 267/272).
Contrarrazões às fls. 291/296 e 300/306,
com manifestação da douta Procuradoria Geral de
Justiça apenas pelo provimento do recurso ministerial (fls.
314/321).
É o relatório.
Provimento
apenas
ao
recurso
ministerial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
10
Materialidade e autoria adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 13), auto de exibição,
apreensão e entrega (fls. 14) e auto de avaliação (fls. 15),
destacando-se a prova oral realizada durante a instrução.
Com a devida vênia, incontroverso, na
espécie, o cometimento da subtração descrita na
exordial, na medida em que, da prova oral realizada,
notadamente dos relatos das vítimas e testemunhas,
constata-se a autoria do roubo majorado imputado aos
apelantes e do crime de falsa identidade em relação ao
recorrente PATRICK.
Na fase inquisitiva, em suas declarações,
a vítima Francisco disse que trafegava com seu veículo
pelo local dos fatos, quando ao parar na esquina, foi
surpreendido por uma pessoa (inicialmente pensou tratar-se de
uma mulher), que ingressou em seu automóvel pela porta
do passageiro. Em seguida, outra pessoa embarcou pela
porta traseira, desferindo-lhe um golpe “mata-leão” e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
11
falando “vou te furar se resistir”. Ato contínuo, a
pessoa que estava na frente recolheu seus bens (cerca de
R$ 320,00 em espécie e uma bolsa com documentos e um computador),
enquanto o outro travesti o segurava pelo pescoço.
Após alguns minutos, a polícia militar capturou dois
homens travestidos de mulher, cujas características
coincidiam com às de seus roubadores, sendo todos
conduzidos à delegacia de polícia onde reconheceu
categoricamente a pessoa de RAFAEL como sendo o
recorrente que entrou no seu carro pela porta dianteira e
recolheu seus pertences, ao passo que igualmente
reconheceu o então Lucas (PATRICK), como o responsável
por golpeá-lo por trás.

Na
fase
inquisitiva,
em
seus
depoimentos, os policiais militares informaram que
estavam em patrulhamento de rotina quando foram
acionados por popular não identificado, o qual informou
que dois homens travestidos de mulher teriam acabado
de cometer um roubo na Av. Ireré, informando ainda a
direção que haviam tomado. Diligenciaram naquela
direção e lograram abordar dois suspeitos, identificados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
12
como Lucas (PATRICK) e RAFAEL. Abordados, foi
encontrado com RAFAEL a quantia de R$ 320,00.
Indagados, os apelantes negaram a prática do delito e
informaram que Lucas (PATRICK) realizara um programa
com um homem em um “drive in” da Av. Bandeirantes e
que, após o ato, ele se recusou a pagar, motivo pelo
qual, ao ser deixado pelo cliente no lugar onde
trabalhava, pediu auxílio para RAFAEL, que por sua vez,
pegou o dinheiro que ele tinha no bolso, sem empregar
violência ou grave ameaça, para saldar a dívida. Os
policiais localizaram a vítima e esta afirmou ter sido
roubada pelos recorrentes, reconhecendo-os de forma
cabal, apontando, com os bens subtraídos, o montante
de R$ 320,00 e uma pasta contendo documentos e
notebook. Em juízo, Willians, policial militar, mencionou
que estava em patrulhamento quando um transeunte
informou e apontou os apelantes como agentes do
assalto que havia sido cometido fazia poucos momentos,
de uma pessoa na rua de trás. Abordados os
recorrentes, com “Cibele” (RAFAEL) foi apreendida a
quantia de trezentos e vinte reais. Inquirida acerca da
origem do dinheiro, foi dito que foi oriundo de um
programa efetuado e que o cliente inicialmente não tinha
pago a quantia combinada e o dinheiro teria sido tomado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
13
à força. Deslocou-se até o encontro da vítima, que estava
ao lado de seu veículo, e que logo disse que os
recorrentes teriam tomado dele o dinheiro, o notebook e
a chave do automóvel. Esta foi encontrada no interior do
veículo. Efetuadas diligências nas cercanias, nenhum
notebook foi encontrado. A vítima disse que estava
transitando no local e parou para pedir informação,
momento em que teria sido surpreendido. O policial
militar, Adriano, por seu turno, se deparou com um
transeunte que foi dizendo desde logo, apontando para
os apelantes, que estes tinham cometido um roubo na
rua de trás de uma pessoa que estava com um carro
branco.
Os
recorrentes,
quando
perceberam
a
aproximação da viatura, começaram a correr, mas foram
abordados. Com um deles foi encontrada a quantia de
trezentos e vinte reais. Inquirido acerca do dinheiro, foi
mencionado que era próprio. Foi ao encontro da vítima,
que desde logo foi dizendo que os apelantes tinham
praticado a subtração, inclusive da chave do automóvel.
Inquiriu os recorrentes e eles responderam que tinham
deixado no interior do veículo, especificamente na lateral.
A chave de fato foi encontrada no local. A vítima
mencionou que cerca de trezentos e trinta reais foram
subtraídos, batendo a quantia com o valor encontrado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
14
com um dos apelantes, fazendo referência que também
foram subtraídos um notebook e uma pasta com
documentos. Efetuadas diligências nas cercanias, porém,
aqueles outros dois objetos não foram encontrados.
Inquiriu os recorrentes e eles negaram ter apanhado tais
bens. Os apelantes mencionaram que iriam fazer um
programa com a tal vítima. Por seu turno, a vítima foi
questionada acerca do eventual programa, mas negou,
dizendo que ele tinha parado o carro e os apelantes
pularam no carro. A vítima estava com a roupa amassada
e disse ter sido apanhado pelo pescoço.
A respeito da credibilidade dos relatos da
vítima,
especialmente
na
hipótese
de
crimes
patrimoniais, interessante o seguinte precedente:
“ROUBO - AUTORIA DELITIVA PROVADA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS -
PROVA
VÁLIDA. Suficientes os elementos
probatórios a demonstrar a autoria de agente que
subtraiu coisa alheia móvel, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo,
de rigor o decreto condenatório. As declarações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
15
das
vítimas
são
suficientes
para
a
configuração do crime contra o patrimônio,
quando seguras e em sintonia com os demais
elementos
probatórios.”
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0108086-22.2010.8.26.0000,
4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian
Campos, j. 14/08/2012, v.u.).
Sobre a idoneidade dos testemunhos de
policiais, colaciona-se o seguinte precedente:
“Apelação Roubo majorado por emprego de arma
de fogo e concurso de agentes - Art. 157, § 2o,
incisos I e II, do Código Penal - Recurso
defensivo Pretendida absolvição por insuficiência
de provas Inadmissibilidade Materialidade e
autoria delitivas comprovadas no curso da
instrução criminal Réu confesso - Reconhecido o
valor probatório das declarações das vítimas em
crimes patrimoniais Depoimento prestado por
agente policial Validade - Como qualquer
elemento de prova, o testemunho prestado
por policial militar é submetido ao crivo do
contraditório judicial e deve ser apreciado
pelo magistrado com a cautela dispensada às
demais provas constantes no processo, para
que com base em todas forme sua convicção
e fundamentadamente exponha as razões de
sua decisão Condenação mantida. Dosimetria
Pleito ministerial para majoração das penas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
16
Procedência
Reconhecidas
circunstâncias
judiciais que resultam em um juízo especialmente
desfavorável aos acusados e demandam a
fixação da pena-base acima do mínimo Segunda
fase Réu reincidente Pedido para o reconhecimento da confissão espontânea
Procedência - Compensação entre a atenuante
da confissão espontânea e a agravante da
reincidência
Possibilidade
Fixado
o regime
fechado para ambos os réus. Recurso defensivo
parcialmente provido e apelo ministerial provido".
(TJ-SP:
Apelação
Criminal
no
0080117-76.2010.8.26.0050,
4a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Salles Abreu, j.
25/09/2012, v.u.);
“PENAL -PROCESSUAL PENAL -BUSCA E
APREENSÃO
DE
BENS
-ARRESTO
E
SEQUESTRO (PET 6.599/BA) -PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO
-AUSÊNCIA
DE
PROVAS
-
ILAÇÕES
POLICIAIS
-VALIDADE
DA
TESTEMUNHA
POLICIAL
-AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Veículo liberado para uso da autoridade policial
em operações policiais, o que leva a sua
manutenção contínua, afastando a hipótese de
deterioração.
2. Bem recebido como suposta forma de
pagamento por participação do investigado em
esquema de fraude a licitações públicas.
3. Organização criminosa cujo modus operandi
consistia, em tese, na aquisição de veículos em
nome de terceiros a fim de dissimular a ilicitude

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
17
dos valores recebidos.
4. A afirmação do investigado à autoridade
policial que o veículo lhe pertencia não se trata de
mera ilação policial desprovida de provas. Nada
impede que na ausência de testemunhas, os
policiais que efetuaram a prisão funcionem como
tal.
5. O policial é agente do Estado, responsável
pela segurança pública, legalmente investido
no cargo e que tem a seu favor a presunção
de
legalidade
e
legitimidade
nos
atos
praticados, o que, longe de desqualificá-lo,
torna-o idôneo.
6. A suspeição de qualquer testemunha deve
estar baseada em fatos concretos, não se
prestando para tal meras conjecturas.
7. Agravo regimental não provido.” (STJ: Agravo
Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte
Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010,
v.u.).
Consigna-se ainda que, "O depoimento
de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar
a condenação, principalmente quando tomados em juízo,
sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta
Corte” (HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
18
Na
fase
inquisitiva,
os
apelantes
permaneceram em silêncio. Em juízo, o apelante
PATRICK “Camila”, de início, confirmou a falsa
identidade. Acerca do roubo, narrou que em verdade a
vítima já tinha passado por seu “ponto” por três vezes,
até que parou e a chamou para um programa. Adentrou e
partiu para as proximidades onde consumou o ato.
Retornou ao seu ponto, mas a vítima resistiu ao
pagamento, momento em que tomou a chave do contato,
desembarcou do carro e ficou junto a porta, chamando o
corréu RAFAEL (“Cibele”), que logo se aproximou e tomou
o dinheiro do ofendido, saindo do local em seguida. Por
sua vez, o recorrente RAFAEL (“Cibele”) apresentou a
mesma versão que PATRICK (“Camila”), mas destoou em
um aspecto, ao mencionar que fora acionado por
PATRICK (“Camila”) ainda de dentro do veículo do
ofendido, chamando-o pela janela. RAFAEL (“Cibele”) se
aproximou e em conversa com o ofendido, este acabou
por conferir o dinheiro numa boa, momento em que
saíram caminhando do local.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
19
Pois bem, após analisar os autos, forçoso
concluir que a procedência da ação era a medida que se
impunha,
porquanto
cabalmente
comprovadas
materialidade delitiva e autoria. A dinâmica da conduta foi
devidamente esclarecida pela prova oral realizada em
audiência, não restando qualquer dúvida, sem embargos
ao quanto argumentado no arrazoado, de que, naquela
data, RAFAEL (nome social Cibele) e PATRICK (nome social
Camila), previamente ajustados e com identidade de
propósitos,
mediante
grave
ameaça
e
violência,
subtraíram bens pertencentes da vítima Francisco, tal
como denunciados. Importante destacar que conforme
depoimento do policial, houve determinação de diligência
para que fosse averiguado drive-in onde teria sido
efetuado o programa, contudo, não constava registro
algum de entrada do veículo do ofendido.
Ressalta-se
que
na
espécie,
incontroversa a prática do roubo reconhecido, na
medida em que os apelantes foram reconhecidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
20
pela vítima em ambas a fases como os
roubadores (fls. 13 e mídia), descrevendo efetivamente
que RAFAEL foi quem entrou no seu carro pela porta
dianteira e recolheu seus pertences, ao passo que
PATRICK foi o responsável por golpeá-lo por trás,
destacando-se, ainda, que tal versão restou roborada
pelas demais provas realizadas em instrução (depoimento
dos policiais militares, fls. 06, 07 e mídia
os quais, por pessoa não
identificada, certamente testemunha presencial dos fatos, foram alertados
do roubo e informados da autoria, indicando as pessoas dos acusados),
daí
que
será,
aqui,
mantida
a
condenação.
Evidentemente, reforça-se, não há de se falar
de desclassificação da conduta para o delito de
furto, vez que a subtração, repete-se, foi com
grave ameaça e violência, uma vez que os
apelantes arrebataram a vítima de forma
violenta, a qual foi imobilizada com uma “mata
leão” e ameaçada pelos seguintes dizeres:
“vou te furar se resistir”. Verificou-se elemento
mais do que suficiente para caracterizar, em
nítidos contornos, a mencionada grave ameaça
e a violência, ainda incontroverso, pela versão
dos recorrentes e da vítima, que o dinheiro foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
21
efetivamente tomado e por certo, em análise
com toda a prova produzida, efetivamente
subtraído, inviabilizando a desclassificação do
roubo para o crime de furto.
Mantida a condenação, passa-se, agora,
a analisar a dosimetria de penas.
No atinente, a r. sentença foi assim
motivada: “Fixo a pena de 04 anos de reclusão e ao pagamento de
10 dias-multa. Na segunda fase, conquanto Patrick seja menor de
idade, inviável a diminuição da pena, pois fixada na primeira fase no
patamar mínimo. Na terceira fase, em virtude do concurso de agentes,
elevo a pena em 1/3, totalizando 05 anos, 04 meses de reclusão e ao
pagamento de 13 dias-multa. Por derradeiro, reduzo 1/3, tendo em vista
o iter criminis percorrido. Conquando facilmente detidos pela polícia, o
certo é que os réus já estavam a alguns quarteirões e de posse do
dinheiro, quase alcançando a consumação. Assim, a pena final será de
03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 08 dias-
multa. No tocante ao réu Patrick (Camila), cuidando que rapidamente
foi encontrado sua verdadeira identidade com o planilhamento, tenho
por suficiente a aplicação exclusiva de pena pecuniária, fixando-a no
patamar mínimo de 10 dias-multa. Somando-se as penas pecuniárias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
22
aplicadas ao réu Patrick, chega-se ao total de 18 dias-multa. Fixo o
valor de cada dia-multa no mínimo, na ausência de maior
conhecimento das condições econômicas dos réus. Os réus, pelo
desempenho de grave ameaça não são passíveis de receber algum
benefício, sequer pena restritiva. Diante do exposto, julgo parcialmente
procedente o pedido para Condenar RAFAEL PEREIRA JUVENCINO DA
SILVA, vulgo Cibele, qualificado nos autos, ao cumprimento de 03
anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 08 dias-multa
pelo valor mínimo, por ter infringido o art.157, §2°, inciso II c.c. art.14,
inciso II do Código Penal e Condenar PATRICK DA COSTA CRUZ, vulgo
Camila, qualificado nos autos, ao cumprimento de 03 anos, 06 meses e
20 dias de reclusão e ao pagamento de 18 dias-multa pelo valor
mínimo, por ter infringido o art.157, §2°, inciso II c.c. art.307, na forma
do art.69, todos do Código Penal. Iniciarão, seguindo os ditames
legais, a pena privativa de liberdade em regime aberto. Até pelo regime
imposto, poderão recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.
Oportunamente, intimem-se os réus ao pagamento da multa. Custas na
forma da lei.” (fls. 251/252).
Na primeira etapa, o douto sentenciante,
adequadamente, fixou as penas-base dos apelantes no
mínimo legal, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-
multa, conforme os critérios estabelecidos no artigo 59,
do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
23

Na etapa seguinte, em relação ao apelante
PATRICK, embora bem reconhecida a atenuante da
menoridade relativa, a pena-base permaneceu inalterada
no patamar mínimo legal, pois incogitável a redução da
pena aquém dele, nos termos da Súmula 231 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, diante da majorante de
concurso
de
agentes,
inquestionável
no
caso,
adequadamente a pena foi aumentada pelo índice
mínimo, de 1/3 (um terço), perfazendo-se a pena, de 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e o
pagamento de 13 (treze) dias multa.
Com
razão
o
pleito
ministerial
de
reconhecimento da forma consumada, na medida em
que ao crime de roubo não se aplica à clássica teoria
da inversão da posse, se consumando, esta espécie
de delito patrimonial, no exato instante em que o
agente se torna possuidor da “res” mediante
violência ou grave ameaça, ainda que ocorra imediata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
24
perseguição, prescindível que o bem saia da esfera
de vigilância da vítima. Neste sentido, interessante os
seguintes precedentes:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.MOMENTO
CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA
DA RES FURTIVA.DESNECESSIDADE. MAUS
ANTECEDENTES
E
REINCIDÊNCIA.
UTILIZAÇÃO DEPROCESSOS COM TRÂNSITO
EM JULGADO DISTINTOS. BIS IN IDEM.
NÃOOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR
SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. A jurisprudência pacífica desta Corte
Superior é no sentido deque o crime de roubo
se consuma no momento em que o agente se
torna possuidor da res furtiva, mediante
violência ou grave ameaça, ainda que haja
imediata
perseguição
e
prisão,
sendo
prescindível que o objeto subtraído saia da
esfera de vigilância da vítima.
2. Considerando que o réu possui quatro
sentenças penais condenatórias transitadas em
julgado, não há violação ao princípio do non bis in
idem a utilização de alguns processos a título de
maus antecedentes e outros para caracterização
da reincidência. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ Agravo Regimental no Recurso Especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
25
no 1176721 RS, Quinta Turma, rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze, j. 25/10/2011, v.u. - grifei);
“Processo penal. Prova. As declarações seguras
e insuspeitas das vítimas devem preponderar
sobre a negativa isolada do(s) acusado(s). Penal.
Roubo. Consumação. O crime de roubo se
consuma no exato ponto em que, exercida
eficazmente a violência (lato sensu), o agente
logra retirar a coisa da esfera de controle
imediato do sujeito passivo. Penal. Pena.
Roubo.
Imposição
de
regime
fechado.
Necessidade.” (TJ-SP: Apelação Criminal no
0000793-27.2011.8.26.0624,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Des. Souza Nery, j.
26/07/2012, v.u. - grifei).
Esse entendimento, ademais, que já
vinha sendo iterativamente aplicado, foi corporificado na
Súmula de no 582, do C. Superior Tribunal de Justiça,
a qual possui o seguinte teor: “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego
de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e
em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e
pacífica ou desvigiada.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
26
Conforme
comprovado,
na
espécie,
quando detidos os apelantes, o roubo, de há muito, já
havia consumado (eles foram detidos minutos depois, em posse da
“res”), razão pela qual, como colocado, há de se
acolher o pedido deduzido pelo Ministério Público.
Em relação ao apelante PATRICK
(Camila), adequadamente reconhecido o delito de falsa
identidade. Uma vez que rapidamente foi encontrada sua
verdadeira identidade com o planilhamento, lhe foi
aplicada apenas pena pecuniária, de 10 (dez) dias-multa,
a qual, até por ausência de recurso específico, fica
mantida.
Dessa forma, realizadas as sucessivas
operações
no
cálculo
da
pena,
restou
fixada,
definitivamente, em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa para o
apelante RAFAEL; e, para o recorrente PATRICK 05

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
27
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais o
pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa (somaram-se as
penas em razão do concurso material, artigo 69 do Código Penal, haja vista
desígnios distintos para os delitos de roubo e falsa identidade).
Com razão o pedido ministerial, também
para fixação do regime inicial fechado. Entende-se que,
em se tratando de crime de roubo majorado, o regime
inicial fechado se mostra o mais adequado para que a
reprimenda atenda aos princípios da necessidade e
suficiência. Neste sentido, anotam-se os seguintes
precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo
-
Regime
prisional
fechado
-
Entendimento.
Em
se
tratando
de
roubo
qualificado, a opção pelo regime fechado mostra-
se mais adequada, posto que se enfrenta delito
que causa grande abalo ao corpo social,
apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309,
14a Câmara de
Direito Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j.
17/02/2011, v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto
Afronta ao princípio da necessidade e suficiência
(CP, art. 59) Temeridade. Considerando-se um
dado estatístico (sete em dez condenados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
28
abandonam o regime intermediário) e uma
previsão lógica (o foragido retoma a agenda
transgressiva) tem-se por certo e inelutável que a
não imposição de regime fechado ao criminoso
violento deixou de ser uma dúvida teórica para se
reduzir
a
concreta
temeridade.
Em
tais
condições, a fixação do regime semi-aberto
apresenta-se desconforme ao art. 59 do Código
Penal: não reprova nem previne suficientemente.
Que eficácia reprovativa terá um regime de que o
condenado zomba? Que eficácia dissuasiva há
de ter uma tíbia condenação de que o virtual
criminoso não faz caso e escarnece?” (Tribunal
de Alçada do Estado de São Paulo: Apelação-
Reclusão,
7a
Câmara
no
1.205.473-2,
j.
28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido essa C.
Câmara:
“APELAÇÃO CRIMINAL
Roubos duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do
Código Penal)
Sentença condenatória

Apelação defensiva requerendo a absolvição do
réu,
por
insuficiência
probatória.
Alternativamente, requer (1) a redução da pena
ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a
fixação do regime inicial aberto para cumprimento
da pena corporal, em detrimento do fechado

Descabimento Absolvição Impossibilidade
Materialidade e autoria comprovadas
A
negativa do réu restou isolada no conjunto
probatório Mais do que isso, ele foi reconhecido
e desmentido, nas suas palavras, pelas vítimas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
29
pelas testemunhas ouvidas (policiais militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente,
declarações e depoimentos de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se
revestem de irrecusável valia, mormente porque
tais pessoas, por terem sofrido a ação delituosa,
buscam tão somente descrever os fatos e
apontar os seus verdadeiros protagonistas, não
tendo interesse em acusar falsamente uma
pessoa inocente Redução da pena ao mínimo
legal
Impossibilidade
Na primeira fase da
dosimetria,
considerando
a
inexistência
de
circunstâncias desfavoráveis ao réu, a pena-base
foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4 (quatro)
anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão
de
3/8
(três
oitavos),
considerando
a
incontroversa presença das causas de aumento
relativas ao emprego de arma de fogo e concurso
de pessoas, e 1/6 (um sexto), em razão do
concurso formal de crimes (artigo 70 do Código
Penal) Fações de exasperação que se mostram
adequadas,
na
hipótese
em
apreço

Precedentes do TJSP, em casos análogos

Abrandamento
do
regime
prisional

Impossibilidade

Ainda
que
o
réu
seja
tecnicamente primário, praticou crime grave na
via pública, em concurso de agentes e mediante
grave ameaça exercida com emprego de arma de
fogo, indicativo de periculosidade e de personalidade violenta

Regime
fechado
adequadamente estabelecido
Precedentes
desta Colenda 9a Câmara de Direito Criminal,
em casos análogos
Sentença condenatória
mantida
RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
30
Apelação
Criminal

n°
0002498-11.2017.8.26.0540,
9a
Câmara
de
Direito Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid
Sammarco, j. 28/02/2019, v.u. destaquei).
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de
nenhum dos três objetivos da pena, quais sejam, a
pacificação social, a prevenção da criminalidade e a
recuperação do criminoso.
Reforça-se
ainda,
que
somente
a
segregação em regime fechado é adequada, “in casu”,
para que a pena imposta atinja sua finalidade especial
negativa, ou seja, impedir que o indivíduo/penitente
retorne à prática criminosa, considerando o delito
praticado, bem como as circunstâncias nas quais foram
cometidos.
É de se destacar que esta concepção
remonta
dos
clássicos
ensinamentos
de
Cesare

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
31
Beccaria, que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao
tratar da finalidade da reprimenda, aponta que esta busca
“impedir que o réu cause danos aos seus concidadãos e
dissuadir os outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e
Delle Pene”, tradução Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa,
p. 62, Ed. Martins Fontes, 2005).
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta do
crime praticado. Roubo cometido, em concurso de
agentes e mediante grave ameaça e violência, em via
pública

local
não
ermo,
portanto
,
não
demonstrando, os apelantes, intimidação ou receio com
a potencial presença de policiais na região. São
circunstâncias de obrigatória valoração quando da
determinação de regime para início de cumprimento da
pena e que demonstraram, na espécie, a necessidade de
imprimir maior rigor na repressão dos delitos, mostrando-
se insuficiente, para tanto, a fixação do regime menos
gravoso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
32
Não é demais destacar não ser aplicável,
no caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de
Processo Penal, porque o quantum da sanção se
apresentou irrelevante para a fixação do regime de início
de seu cumprimento (daí que, também irrelevante, para tanto, tempo
de prisão provisória), destacando-se situação concreta de
gravidade, nos termos, também, do artigo 33, §3o, do
Código Penal, com eventual possibilidade de progressão
de regime devendo ser avaliada pelo juízo competente, o
das Execuções Criminais, que terá condições para colher
elementos de prova sobre existência ou não de requisitos
legais para tanto.
Desautorizada,
na
espécie,
porque
ausentes os requisitos legais, a substituição da corporal
por restritivas de direitos, haja vista cuidar-se de
condenação por crime doloso cometido com grave
ameaça e violência à pessoa, com imposição de pena
reclusiva superior a 04 (quatro) anos (artigo 44, inciso I, do
Código Penal), o mesmo devendo ser referido ao “sursis”,
obviamente insuficiente como sanção (artigo 77, “caput”, e
inciso II, do Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
33
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar
possível (ainda que por maioria), a prisão depois de decisão
de Segundo Grau, resta avaliar, neste momento,
manutenção ou mesmo decretação de prisão preventiva,
dentro de seus requisitos legais, na forma do artigo 617,
c.c. o artigo 387, §1o, ambos do Código de Processo
Penal. No caso, estando soltos os apelantes, não se
observa necessidade, porque ausentes causas legais, de
decretação da medida extrema, restando aguardar o
trânsito em julgado para início de cumprimento da pena.
Por todo o exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo e DOU
PROVIMENTO ao apelo ministerial para reconhecer a
forma consumada do delito, fixando-se a pena em 05
(cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
pagamento de 13 (treze) dias-multa para os apelantes
em relação ao crime de roubo majorado, bem como
para fixar o regime fechado para o início de cumprimento
de pena, mantida, no mais, a r. sentença por seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0033878-33.2018.8.26.0050 -Voto no 20368
34
jurídicos fundamentos.
Transitada em julgado, expeça-se
Mandado de Prisão para início de cumprimento da pena.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR